Tribunal: TJES
Processo: 0015932-59.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA E À VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos para saneamento, produção de provas e manifestação do Ministério Público. O embargante alegou omissão do acórdão quanto (i) ao reconhecimento do cerceamento de defesa, que teria contrariado o art. 370, parágrafo único, do CPC, e (ii) à suposta desconsideração do acervo probatório documental constante dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa; e (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar os documentos médicos já constantes dos autos como suficientes à formação do convencimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão quanto à tese de cerceamento de defesa, pois o acórdão impugnado enfrentou diretamente a matéria, destacando que ambas as partes requereram a produção de prova oral e que o juízo de origem não promoveu o saneamento necessário, o que justificou a anulação da sentença.

A alegação de inovação recursal é afastada, pois a questão do cerceamento de defesa foi expressamente deduzida nas razões de apelação da Unimed, inexistindo extrapolação dos limites da causa recursal.

Também não há omissão quanto à valoração das provas documentais, uma vez que o acórdão reconheceu a existência dos laudos médicos, mas os considerou insuficientes diante da controvérsia fática sobre a necessidade de internação asilar, o que justifica a produção de outras provas.

A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não se confunde com vício de omissão ou contradição, revelando mero inconformismo com a decisão adotada, não cabendo, assim, a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre as matérias apontadas pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão a decisão que, fundamentadamente, reconhece cerceamento de defesa quando ausente saneamento do feito e não oportunizada a produção de provas requeridas por ambas as partes.

O reconhecimento da insuficiência da prova documental diante de controvérsia fática justifica a reabertura da instrução probatória, sem configurar omissão na decisão embargada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 370, parágrafo único, e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015932-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ZACARIAS CRETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA E À VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos para saneamento, produção de provas e manifestação do Ministério Público. O embargante alegou omissão do acórdão quanto (i) ao reconhecimento do cerceamento de defesa, que teria contrariado o art. 370, parágrafo único, do CPC, e (ii) à suposta desconsideração do acervo probatório documental constante dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa; e (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar os documentos médicos já constantes dos autos como suficientes à formação do convencimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão quanto à tese de cerceamento de defesa, pois o acórdão impugnado enfrentou diretamente a matéria, destacando que ambas as partes requereram a produção de prova oral e que o juízo de origem não promoveu o saneamento necessário, o que justificou a anulação da sentença.

A alegação de inovação recursal é afastada, pois a questão do cerceamento de defesa foi expressamente deduzida nas razões de apelação da Unimed, inexistindo extrapolação dos limites da causa recursal.

Também não há omissão quanto à valoração das provas documentais, uma vez que o acórdão reconheceu a existência dos laudos médicos, mas os considerou insuficientes diante da controvérsia fática sobre a necessidade de internação asilar, o que justifica a produção de outras provas.

A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não se confunde com vício de omissão ou contradição, revelando mero inconformismo com a decisão adotada, não cabendo, assim, a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre as matérias apontadas pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão a decisão que, fundamentadamente, reconhece cerceamento de defesa quando ausente saneamento do feito e não oportunizada a produção de provas requeridas por ambas as partes.

O reconhecimento da insuficiência da prova documental diante de controvérsia fática justifica a reabertura da instrução probatória, sem configurar omissão na decisão embargada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 370, parágrafo único, e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ZACARIAS CRETO
contra o v. acórdão
(Id.
9787869
)
, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA
, com o fim de anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular saneamento, produção de provas e oitiva do Ministério Público.

Em suas razões recursais (I
d
. 10280975),
o
embargante alega, em síntese, que
:
(i)
houve
omissão
quanto à suposta inovação no julgamento por reconhecer cerceamento de defesa, contrariando, segundo alega, o poder conferido ao juiz pelo
A
rt. 370, parágrafo único, do CPC/
15
para indeferir provas que considere desnecessárias;
(ii)
houve
omissão
em relação

à alegada desconsideração do conjunto probatório já constante dos autos, especialmente os documentos médicos que, em sua ótica, seriam suficientes para o julgamento.

Pugna, assim, pelo provimento dos presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes e prequestionatórios.

Sem c
ontrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

Em relação à
alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa,
compreende-se que n
ão subsiste a alegação de omissão.

A matéria relativa ao cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada no voto vencedor, com base em fatos processuais incontroversos: ambas as partes, inclusive o ora embargante, requereram a produção de prova oral; todavia, o juízo de origem não realizou o saneamento do feito nem oportunizou o contraditório pleno, o que comprometeu a regular formação da prova.

Vejamos os
fundamento
s

dispostos
no acórdão:

“Ademais, constata-se que ambas as partes pugnaram pela produção de prova oral a fim de evidenciar a real situação do paciente, ora recorrido, tendo a cooperativa requerido, ainda, a produção de prova pericial, os quais foram ignorados pelo Juízo sentenciante. [...] Assim, a abertura da instrução probatória, com o adequado saneamento do feito, revela-se medida adequada, notadamente para que as partes tenham a oportunidade de se desincumbir do eventual ônus que lhes for imposto. [...]”.

É manifestamente insustentável a alegação de inovação recursal, porquanto a tese atinente ao cerceamento de defesa foi expressamente articulada nas razões de apelação interpostas pela Unimed (vide fl. 263), tendo sido, ademais, devidamente enfrentada por este Tribunal.

No que se refere à suposta desconsideração das provas documentais, compreende-se inexistir omissão também neste ponto, pois o Acórdão não ignorou a existência dos laudos médicos; ao contrário, reconheceu expressamente sua presença nos autos.

Ocorre que, diante de divergência da matéria fática apresentada pelas partes — particularmente quanto à necessidade de internação asilar —, tornou-se imprescindível a instrução processual com vistas à produção de prova oral, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, princípios estruturantes do processo civil.
Vejamos o teor do
decisum
impugnado:

“A matéria fática apresentada pelas partes é divergente, sendo essencial a produção de provas para esclarecimento sobre a real necessidade de internação asilar.”

Cumpre ressaltar que o acórdão não operou qualquer desconsideração do acervo probatório documental constante dos autos; ao revés, reconheceu sua existência e validade formal, reputando-o, todavia, insuficiente à plena elucidação da controvérsia fática instaurada, notadamente diante da divergência substancial entre as alegações das partes.

C
ompreende-se que o voto é lógico, coeso e fundamentado ao anular a sentença por vícios formais – ausência de saneamento, de instrução probatória e de intimação do Ministério Público, em processo que envolve curatela.

Destarte, não se evidencia qualquer omissão na decisão impugnada. Ao contrário, o julgado enfrentou adequadamente todas as questões pertinentes ao caso concreto, sendo certo que a irresignação do embargante traduz mero inconformismo com a solução adotada, circunstância que não se amolda à função integrativa dos embargos de declaração.

Por conseguinte,
na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do apelo interposto
pelo
ora
embargad
o
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexiste
m
o
s
vício
s
apontado
s
. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).
(grifou-se)

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre as matérias suscitadas, consideram-se prequestionadas os pontos ou questões apontadas nos presentes aclaratórios, na forma do Art. 1.025 do CPC/15.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios apontados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.